Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
O advogado do apelante comunicou renúncia ao mandato, sem apresentar a respectiva comunicação (ID 71619740). O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista em lei, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A comunicação é dispensada quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia (CPC, art. 112, caput e § 2o). Intime-se o advogado Dr. Reginaldo de Oliveira Silva, OAB-DF 25480-A, para que comprove a comunicação da renúncia do mandato ao apelante. Brasília - DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES